Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA. PROVA MAJORADA PELO SEQUESTRO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal (NAC) e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva por incursão, em tese, nos crimes tipificados no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, c/c § 4o, inciso II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-prova majorada pelo sequestro) e no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. Os crimes pelos quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos em conjunto).
5. No caso, a manutenção da prisão preventiva se mostra adequada para a garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a instrução criminal, ante a gravidade concreta dos fatos — tortura (Lei n. 9.455/1997, art. 1o, II) e posse ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/2003, art. 12, caput) —, praticados no interior de estabelecimento comercial sobre o qual o paciente detinha controle material do ambiente, com capacidade de definir acesso, permanência e circulação. O paciente, em tese, permitiu que o local, de sua propriedade, fosse transformado em espaço de coerção e violência, onde a vítima foi mantida sob domínio do grupo, espancada e submetida a ameaça de morte com arma de fogo colocada em sua boca.
6. A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente ressoa com especial intensidade no quadro clínico da vítima, que foi socorrida e encaminhada à unidade hospitalar, onde permaneceu internada com diagnóstico de hemorragia subaracnoide aguda discreta, com necessidade de procedimento cirúrgico. Tal resultado não é compatível com mero atrito pontual, mas com evento de violência de intensidade considerável.
7. A segregação cautelar é necessária diante do risco concreto à instrução criminal, uma vez que, em tese, houve ameaça de morte em desfavor da vítima caso ela relatasse o ocorrido.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.